Tribunal: TJMT
Processo: 1019444-22.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019444-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS. INVIABILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Aliança do Brasil Seguros S/A contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual a seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados após o pagamento de indenizações por danos em equipamentos elétricos, pleiteava o ressarcimento dos valores despendidos, atribuindo os danos a oscilações na rede elétrica da concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora sub-rogada nos direitos de seus segurados-consumidores beneficia-se da inversão do ônus da prova, transferindo à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade na prestação do serviço; e (ii) saber se os laudos técnicos unilaterais e os avisos de sinistro apresentados pela apelante são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre eventual perturbação na rede elétrica e os danos materiais reclamados, diante do descarte prematuro dos equipamentos sinistrados.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de indenização por sinistro não transfere à seguradora as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova. Firmado sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.282 do STJ, esse entendimento impõe à seguradora sub-rogada o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito notadamente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano experimentado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária altere essa distribuição do encargo probatório.

4. Os laudos técnicos acostados aos autos possuem natureza estritamente unilateral, tendo sido elaborados por profissionais contratados pelos próprios segurados ou pela seguradora, sem submissão ao contraditório. Sua generalidade e imprecisão técnica, limitando-se a apontar "oscilação de energia" como causa provável, sem afastar outras hipóteses como vícios intrínsecos dos aparelhos ou falhas nas instalações internas das unidades consumidoras, os tornam insuficientes para lastrear decreto condenatório.

5. O descarte prematuro dos equipamentos danificados pela própria seguradora inviabilizou a realização de perícia técnica judicial, suprimindo da concessionária a possibilidade de demonstrar, sob o crivo do contraditório, a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. Essa conduta configura perda da chance probatória imputável à própria apelante, cujos efeitos não podem ser transferidos à parte adversa. A ausência de alguns relatórios do PRODIST pela ré gera, quando muito, presunção relativa de perturbação na rede, insuficiente para suprir a lacuna probatória quanto ao nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados-consumidores não herda as prerrogativas processuais personalíssimas destes, incluindo a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço pela concessionária e os danos reclamados. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e elaborados sem observância do contraditório são insuficientes para comprovar o nexo causal em ação de responsabilidade civil contra concessionária de energia elétrica. 3. O descarte prematuro dos equipamentos sinistrados pela seguradora, que inviabiliza a perícia técnica judicial, configura perda da chance probatória imputável à própria autora, não podendo seus efeitos ser transferidos à concessionária demandada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282. TJMT, Apelação Cível nº 1072453-93.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1019444-22.2025.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de ID 368071400, a Apelante alega que a r. sentença merece reforma, pois cabe à concessionária ré o ônus de provar a regularidade na prestação do serviço de energia elétrica, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu.

Sustenta que os documentos apresentados pela recorrida em sua defesa consistem em meras telas sistêmicas e simulações computacionais que não atendem aos parâmetros técnicos fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do PRODIST, sendo, portanto, meios de prova imprestáveis para demonstrar a ausência de perturbação na rede.

Alega que, de acordo com o item 6.2.3 do referido Módulo 9 do PRODIST, a ausência dos relatórios técnicos obrigatórios faz presumir a ocorrência de perturbação no sistema elétrico na data e hora aproximadas do dano reclamado.

Aduz que os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de avisos de sinistro, relatórios fotográficos, comprovantes de pagamento e laudos técnicos elaborados por profissionais habilitados e isentos, o que torna a produção de prova pericial direta desnecessária e, no presente caso, impraticável, uma vez que os aparelhos não estão mais na posse da seguradora ou de seus segurados.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada ao ressarcimento dos valores despendidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Reitera a inexistência de nexo causal e a fragilidade dos laudos unilaterais. Invoca o Tema 1282 do STJ, sustentando que a seguradora sub-rogada não goza das prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova. Reforça o argumento de cerceamento de defesa pelo descarte prematuro dos bens sinistrados (id. 368071405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por ausência de comprovação do nexo causal.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia em determinar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pela seguradora apelante, que, ao indenizar seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes para pleitear o ressarcimento. Embora a relação originária seja de consumo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.282, de que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva", entendimento que se estende à impossibilidade de inversão do ônus da prova. Portanto, recai sobre a seguradora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano experimentado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesta linha, a responsabilidade objetiva da concessionária, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não exonera a parte autora do dever de demonstrar o liame causal. Na hipótese dos autos, verifica-se que os laudos técnicos colacionados pela apelante possuem natureza estritamente unilateral, tendo sido elaborados por oficinas ou profissionais contratados pelos próprios segurados ou pela seguradora, sem o crivo do contraditório. Tais documentos apresentam-se genéricos e lacônicos, limitando-se a apontar "oscilação de energia" como causa provável, sem o devido rigor técnico-científico necessário para afastar outras causas possíveis, como vícios intrínsecos dos aparelhos ou falhas nas instalações elétricas internas das unidades consumidoras.

A fragilidade do conjunto probatório é agravada pela conduta da própria seguradora que, conforme informado no ID 218052995, não preservou os equipamentos danificados, inviabilizando a realização de perícia técnica judicial direta. Tal circunstância configura a chamada "perda de uma chance probatória" para a concessionária, cerceando seu direito de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Nesse contexto, a mera apresentação de telas sistêmicas ou a ausência de alguns relatórios do PRODIST pela ré gera, no máximo, uma presunção relativa de perturbação na rede, que não possui o condão de suprir a ausência de prova técnica idônea a cargo da autora.

Alinhado a esse entendimento, este Órgão Julgador, em caso análogo de minha relatoria, consolidou a tese de que laudos unilaterais e genéricos, desacompanhados da preservação dos bens para perícia, são insuficientes para lastrear o decreto condenatório, conforme ementa que ora se transcreve:

"Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Responsabilidade Civil objetiva. Concessionária de energia elétrica. Nexo causal inexistente. Laudos unilaterais sem rigor técnico. Descarte dos bens. Recurso desprovido. [...] O Tema 1.282 do STJ afasta a transferência à seguradora das prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. [...] O descarte dos equipamentos inviabilizou a perícia judicial e comprometeu a produção da prova técnica sob contraditório." (TJMT - Apelação Cível: 1072453-93.2025.8.11.0041, Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 09/06/2026).

Portanto, diante da inexistência de prova robusta do nexo de causalidade e da impossibilidade de produção de prova pericial por fato atribuível à própria apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026